Tribunal: TJSP
Processo: 0007581-65.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0007581-65.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante ANTONIO CARLOS
MARQUES e Interessada ROSANA DE OLIVEIRA FERNANDES, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007581-65.2015.8.26.0576/50000 - Voto no 21.698
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0007581-65.2015/50000 São José do Rio Preto
Embargante: Antônio Carlos Marques
Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 21.698
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de omissão
no v. acórdão que negou provimento ao apelo defensivo interposto
- Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/08 contra o v. Acórdão de fls. 326/342, cuja ementa possui o
seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e furtos
qualificados consumados - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus, bem como o dolo
do acusado Antônio em relação ao delito de receptação - Penas e regimes
prisionais fixados com critério e corretamente - Recursos desprovidos”.
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios infringentes, que seja sanada suposta omissão, uma vez
que “não foi observado que por ser o Embargante primário e, de bons
antecedentes, preenchendo inúmeras condições atenuantes, para fins
de minoração da pena mínima aplicada”.
É o relatório.
O V. Acórdão foi bastante claro, em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007581-65.2015.8.26.0576/50000 - Voto no 21.698
3
omisso, em relação à questão apontada, coadunando-se com o
princípio do livre convencimento motivado, pois, conforme se
observa do teor do acórdão embargado, a pretensão do recorrente já
foi devidamente enfrentada, segundo se observa da transcrição
abaixo:
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente Antônio
realmente adquiriu os bens descritos na
denúncia, tendo plena ciência da sua origem
criminosa, afastando-se, por conseguinte, a
possibilidade de desclassificação para o delito
de receptação culposa.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação dos recorrentes, passa-se à
análise das penas, que devem ser mantidas
integralmente, nos seguintes termos:
(...)
b) réu Antônio Carlos Marques (receptação):
Na primeira fase, nada a reconhecer como
maus antecedentes em razão da Súmula 444
do STJ. Fixo a pena-base em 03 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007581-65.2015.8.26.0576/50000 - Voto no 21.698
4
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes nem
atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento
ou de diminuição de pena.
Ficam mantidos os regimes prisionais abertos,
nos termos do artigo 33, 3o, do Código Penal,
vez que os acusados são primários e ostentam
bons antecedentes.
Mantém-se a substituição das penas privativas
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos,
consistente em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor
de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no artigo 44,
do Código Penal.
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007581-65.2015.8.26.0576/50000 - Voto no 21.698
5
trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento
suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes
ou
não”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Embargos de Declaração no 108.471-0/8, Relator Des.
Menezes Gomes, j. em 27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator